Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711674-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 25028387), interposto por MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE em face de AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo n. 0723595-85.2018.8.07.0001, deferiu em parte o pedido de penhora formulado pela Agravada, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido, efetuados apenas os descontos compulsórios, a saber o imposto de renda e a previdência social (ID 80065963 na origem) Compulsando o feito na origem, verifica-se que a decisão acima foi publicada no dia 18/12/2020, segundo ID 80065963. Considerando a alegação da Agravante de não haver publicação da mencionada decisão, bem como visando evitar futuras arguições de nulidades, DETERMINO o retorno do feito à origem, para que (i) seja certificado o dia do transcurso do prazo em relação à impugnação da decisão constante no ID 80065963; (ii) seja certificada a existência, ou não, de acesso à decisão, por parte da Agravante e, no caso, em que dia. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021 16:47:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador